Tribunal: TJDFT
Processo: 0731595-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA NÃO EFETUADA. RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela segunda ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 308,23. Em suas razões, a recorrente aduz ser mera intermediadora de pagamento. Sustenta a existência de fato de terceiro, pois o pagamento realizado pela recorrida possui como destinatário final terceiros.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas, pois a recorrida não está representada por advogado.

III. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. Nessa linha, o art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor.

V. No caso, a parte autora realizou a compra de uma luminária em um site hospedado na plataforma da primeira ré, bem como realizou o pagamento por intermédio da segunda ré recorrente. Desse modo, apesar da alegação da recorrente de que não realiza a comercialização de produtos, sendo apenas mera intermediadora de pagamentos, constata-se que a recorrente se beneficia do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico em que figura como intermediadora, de forma que integra a cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados ao consumidor em razão da teoria do risco do proveito econômico. Portanto, não resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões subscrita por advogado.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.